Tribunal: TJMT
Processo: 1025910-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc.
Através da presente impetração pretende-se isentar o paciente Benedito Paulo da Conceição, preso em flagrante no dia 01/12/2020, pela suposta autoria do delito Furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, do pagamento da fiança arbitrada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, no valor de R$ 3.135,00.
Dos documentos juntados ao feito, se infere que a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança supracitada (Id. 69338472).
Ocorre, que do termo de qualificação e interrogatório de Id. 44818011 constata-se que o paciente declarou, na Delegacia de Polícia, auferir, mensalmente, a quantia de R$ 1.200,00.
Nota-se, portanto, tratar-se de pessoa de parcos recursos financeiros, reforça tal raciocínio, o termo de hipossuficiência de Id. 69338471; em conclusão, e considerando que Benedito Paulo da Conceição está preso há mais 9 dias, e que, para sair da prisão bastava pagar a fiança arbitrada, torna-se evidente que só não o fez em face dos poucos recursos financeiros de que poderia dispor sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.
Nestas circunstâncias entendo que, eventual redução de valor da fiança arbitrada seria inócua, pois, como mencionado acima, aparentemente, o paciente é pessoa hipossuficiente financeiramente.
Assim, lembrando que “O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...)[1]”, defiro a liminar pleiteada em favor de favor de Benedito Paulo da Conceição para lhe conceder liberdade provisória SEM FIANÇA, impondo-lhe, porém, o cumprimento das seguintes condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.
a) Comparecimento na delegacia e em juízo sempre que intimado;
b) Proibição de mudar-se de residência sem prévia autorização da autoridade processante;
c) Proibição de ausentar-se, por mais de 8 (oito) dias de seu domicílio, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde poderá ser encontrado.
Expeça-se o necessário de alvará de soltura em prol de paciente, qualificado nos autos, e, aceitas as condições impostas com o devido registro nos autos, o coloque imediatamente em liberdade, se por al não estiver preso.
Ao dar cumprimento na ordem de soltura encimada determino ao Oficial de Justiça que cientifique o paciente sobre as condições impostas para sua liberdade, bem como que o advirta que o eventual descumprimento de qualquer delas implica em quebra de fiança nos termos dos arts. 327 e 328 do CPP.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator
[1]. AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020